Tribunal: TJES
Processo: 5010526-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010526-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, e da forma utilizada para transportá-la (utilização de carro que possuía preparação especial para tal finalidade), bem como a periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 5. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 5981885),
que
a
paciente se encontra custodiad
a
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0002246-11.2022.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que
a
paciente está sendo submetid
a
, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra pres
a
preventivamente desde 2
2
de
junho
de 202
2
, sem que tenha ocorrido
a designação de audiência de instrução e julgamento
.

Prossegue aduzindo
a
ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva d
a
paciente.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Após a manifestação da Procuradoria de Justiça, o
impetrante, por meio do petitório contido no id 6971859, pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, à paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pela liberdade da acusada, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar da paciente (id 6461862),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
GABRIELE DA COSTA FERREIRA, KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
, por imputação de prática do crime tipificado no
artigo 33 e 35 d Lei 11.343/2006
. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial as notas de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados foram abordados no estacionamento do supermercado “sempre tem” pela guarnição policial após denúncias de que estariam negociando drogas no estacionamento do referido supermercado. Dentro do carro dos suspeitos foi encontrada uma mala contendo 09 (nove) tabletes e meio de substância análoga à maconha, uma bucha da mesma substância e R$178,00 (cento e setenta e oito reais em espécie), após não lograrem êxito na tentativa de fuga os mesmos foram encaminhados à delegacia para providências cabíveis. Conforme pesquisas, [...]; a autuada KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS, não possui registros criminais em seu desfavor; [...]. Outrossim, em relação aos autuados
KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
, neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta das suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 21/06/2042 para o autuado PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO e até 21/06/2032 para a autuada KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS, considerando o prazo prescricional, bem como, o artigo 115 do CPB. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE à 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (autos do processo nº 0025292-14.2018.8.08.0048), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor da autuada GABRIELE DA COSTA FERREIRA. OFICIE-SE, de igual forma, à 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (autos do processo nº 0011087-82.2019.8.08.0035), à 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (autos dos processos nº 0019206-32.2019.8.08.0035 e nº 0027119-65.2019.8.08.0035) e à 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de execução nº 0016486-67.2015.8.08.0024), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor do autuado PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, em comunhão com mais 02 (dois) indivíduos, e que na ocasião foram apreendidos 09 (nove) tabletes de maconha e 01 (uma) bucha de maconha.

Os elementos demonstram, ainda, que os réus foram contratados para transportar as substâncias entorpecentes do município de Serra até o município de Linhares, e que o veículo utilizado possuía preparação especial para tal finalidade, eis possuía “
[...] tiras embaixo dos bancos para acoplar o entorpecente, a tampa do volante se encontrava solta, sendo que aparentemente a buzina foi retirada. Na porta do motorista a tampa está toda equipada para esconde drogas, assim como o toca fitas, marcha e porta-luvas
”.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva da ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente e a periculosidade da mesma.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, também, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura, além dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação pra o tráfico, com o suposto envolvimento de 03 (três) indivíduos, os delitos de resistência e de falsa identidade.

Também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 6461862), que foi necessário expedir carta precatória, analisar diversos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados, e sanear o processo, haja vista a deficiência da representação dos corréus GABRIELE DA COSTA FERREIRA e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO e, ainda, em relação ao último, em razão da resposta à acusação apresentada estar apócrifa.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade da paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6735740.

Acerca dos elementos trazidos no pedido de reconsideração acostado no id 6971859, quais sejam, que “
[...]
em decisão proferida no dia
15/12/2023
,
[o magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares]
m
anteve a prisão preventiva da paciente e
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09/12/2024 às 16h30m

[...].
”, e que não se mostra “
[...]
razoável exigir que a paciente aguarde mais 01 (ano) recolhida a prisão até a realização da audiência de instrução e julgamento
.
”, tenho que os mesmos não se mostram suficientes para reconhecer o suposto excesso de prazo alegado.

Nessa quadra, urge rememorar “
[...] que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, [...]
”, considerando inclusive que “
[...] o feito originário apura, além dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação pra o tráfico, com o suposto envolvimento de 03 (três) indivíduos, os delitos de resistência e de falsa identidade, [...]
” e, ainda, “
[...] que foi necessário expedir carta precatória, analisar diversos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados, e sanear o processo, haja vista a deficiência da representação dos corréus GABRIELE DA COSTA FERREIRA e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO e, ainda, em relação ao último, em razão da resposta à acusação apresentada estar apócrifa [...]
”.

Além de tais situações, importante destacar que em consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça observei que em 07 de fevereiro do corrente ano foi proferido despacho antecipando a audiência de instrução e julgamento designada anteriormente para o dia 26 de agosto de 2024.

Assim, por não vislumbrar desídia ou omissão do órgão ministerial ou da autoridade judiciária, entendo, após analisar a situação concreta, que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.